Tribunal: TJDFT
Processo: 0726342-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INICIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. O embargante alega a existência de omissão em virtude da ausência de análise do pedido subsidiário formulado no agravo de instrumento, qual seja o de reconhecimento da prescrição inicial da pretensão executiva fiscal.

3. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, de acordo com o disposto no art. 174 do CTN. 3.1. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a notificação do contribuinte do resultado final do recurso interposto na via administrativa. A partir de tal notificação começa a fluir o prazo prescricional para a cobrança do crédito, conforme orientação jurisprudencial pacificada mediante a edição do enunciado da Súmula n. 622 do STJ: 3.2. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

4. Na presente hipótese, em 05/03/1997 a contribuinte foi notificada para pagamento e em 16/07/1997 teve fim o prazo para pagamento, com a inscrição de seu nome na dívida ativa. A execução fiscal foi proposta em 04/12/2002, 4.1. Assim, deve ser reconhecida a prescrição inicial da pretensão executiva fiscal, uma vez que entre o fim do prazo para pagamento (16/07/1997) e a proposição da ação (04/12/2002) houve decurso de prazo superior a cinco anos, sem que fosse demonstrada qualquer causa de interrupção da prescrição inicial.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.